Tribunal: TJSP
Processo: 1010269-83.2017.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dissolução
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Fins de

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade. Precedentes do STJ. Fins de prequestionamento. Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010269-83.2017.8.26.0132/50000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é embargante
TUPÃ MONTEMOR PEREIRA, é embargada DÉBORA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010269-83.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 26321
2
Embargos de
Declaração n°:
1010269-83.2017.8.26.0132/50000
Embargante(s):
Tupã Montemor Pereira
Embargado(s):
Débora dos Santos
Comarca:
Novo Horizonte - 1a Vara
1a Instância:
Proc. no 1010269-83.2017.8.26.0132
Juiz:
Raphael Faraco Neto
Voto no:
26.321
EMENTA. Embargos de declaração. Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à
resolução da controvérsia. Propósito infringente, com pretensão ao
reexame da correção do pronunciamento judicial. Inviabilidade.
Precedentes do STJ. Fins de prequestionamento. Embargos
Rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo autor contra o v.
acórdão de fls. 151/156, que negou provimento ao seu recurso, com a seguinte
ementa:
EMENTA. Apelação. Embargos de terceiros. Ação oposta por
cessionário buscando liberação de crédito trabalhista objeto de
penhora em autos de execução, que lhe havia sido cedido pelo ex-
cônjuge da exequente. Improcedência. Inconformismo do
embargante. Descabimento. Crédito objeto da penhora que há
muito foi dividido em igual proporção entre os ex-cônjuges, na
ação de divórcio. Valor penhorado que é de propriedade da
embargada. Embargante que deve buscar ressarcimento por
eventual prejuízo, nos termos do artigo 295 do CC, junto ao
cedente. Acordo que dispôs ainda que cada um dos cônjuges
arcará com suas dívidas pessoais, categoria à qual pertence
eventuais honorários advocatícios contratados somente pelo ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010269-83.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 26321
3
cônjuge da embargada. Sentença mantida pelos próprios
fundamentos. Recurso improvido.
Em seus embargos sustenta a necessidade de serem
esclarecidas as questões referidas às fls. 01/06.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado, que deixou claro, em sua fundamentação as razões pelas
quais entendeu ineficaz o ajuste havido entre o cedente e cessionário, de tal
sorte a impossibilitar a liberação do crédito buscada nestes autos.
O caráter infringente, de quem não aceita a decisão do v.
acórdão, é incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios. Em suma, pretende a rediscussão de questões já decididas e, a
manifestar-se como por ele pretendido, teria este Relator de modificar sua
decisão anterior, que fica mantida integralmente.
Consoante julgou o Excelso Pretório, “o recurso de embargos
de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado” (RT 779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
O que se verifica, na verdade, é que o atual recurso busca
rediscutir a causa já decidida, o que é incompatível com a natureza e finalidade
dos embargos declaratórios.
Desta feita não há que se falar em erro de fato ou omissões.
Todas as questões foram enfrentadas pelo V. Acórdão, havendo explicação
clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada.
O acórdão, portanto, está devidamente fundamentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010269-83.2017.8.26.0132/50000 -Voto no 26321
4
inexistindo óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até porque,
conforme dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
O acórdão está devidamente fundamentado, inexistindo
óbice à eventual acesso às superiores instâncias, até porque, conforme dispõe o
art. 1.025 do Código de Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator